Tribunal: TJBA
Processo: 8077118-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077118-61.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EDVALDO APRIGIO SANTOS

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. SÚMULA 33 DO STJ. DOMICÍLIO DO RÉU. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA E DETERMINAR A CONTINUIDADE DA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO ORDINÁRIA N.º 8189218-53.2024.8.05.0001 PERANTE A 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA, CONFIRMANDO OS EFEITOS DA MEDIDA LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA NESTE RECURSO (ID 72712447). .

1 – Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EDVALDO APRIGIO SANTOS em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador – BA, que nos autos da Ação Ordinária n.º 8189218-53.2024.8.05.0001, declinou a competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Jiquiriçá/BA, com fundamento no art. 53, inciso III, “d”, do CPC.

2 – A parte agravante sustenta que a incompetência territorial é relativa e, portanto, não poderia ter sido declarada de ofício pelo juízo de origem. Aduz, ainda, que a sede da parte ré, EMBASA, encontra-se em Salvador/BA, atraindo a competência deste foro.

3 – No presente recurso foi deferido o efeito suspensivo ativo requerido para determinar a manutenção da tramitação do feito na 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador – BA (ID 72712447).

4 – A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, devendo ser arguida pela parte interessada por meio de exceção, conforme previsto no art. 64 do CPC. Neste sentido, destaca-se a Súmula 33 do STJ: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

5 –
In casu
, o Juízo de origem ao declinar a competência com fundamento no local do alegado dano, acabou por contrariar a referida orientação antecipando-se à manifestação da parte ré. No que toca ao domicílio da agravada, é incontroverso nos autos que a sede da EMBASA localiza-se em Salvador/BA. 6 6 – Nestas condições, o ajuizamento da demanda na 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador – BA encontra amparo no art. 46 do CPC, que fixa como regra de competência territorial o foro do domicílio do réu. Com efeito, a decisão agravada deve ser reformada, considerando que não observou os limites legais impostos à atuação do Juízo quanto à competência relativa.

6 – Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar a continuidade da tramitação da Ação Ordinária n.º 8189218-53.2024.8.05.0001 perante a 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, confirmando os efeitos da medida liminar anteriormente deferida neste recurso (ID 72712447).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.° 8077118-61.2024.8.05.0000, originário da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador – BA, agravante EDVALDO APRIGIO SANTOS e agravada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

III